Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Pasep. Prescrição decenal. Termo inicial. Data do saque. Teoria da actio nata. Prescrição configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição decenal no âmbito do gerenciamento das contas vinculadas ao Pasep.
II. Questão em discussão
2. Definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável a pretensões de ressarcimento por irregularidades em conta vinculada ao Pasep.
III. Razões de decidir
3. Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória lastreada em suposta gestão irregular da conta individual do Pasep.
4. À luz do Tema 1.150, do STJ, nas ações que buscam a indenização de danos decorrentes da má administração da conta individual do Pasep, o prazo prescricional tem início na data em que o titular tomou ciência dos desfalques.
5. Se na hipótese o último saque ocorreu em 2004 e a demanda foi ajuizada em 2025, está prescrita a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730215-85.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 4/2/2026.